Tribunal: TJES
Processo: 5011866-18.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fazenda Pública
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011866-18.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SPHINX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA

AGRAVADO: AGENTE TRIBUTARIO DA RECEITA ESTADUAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EXECUÇÃO FISCAL.
DECISÃO QUE
REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
.
ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA CITAÇÃO POR EDITAL. REJEITADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 414 DO STJ. TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO POSTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005
.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1)
Em sede de ação de execução fiscal, o exequente não está obrigado a esgotar todos os meios de tentativa de localização do executado, bastando que realize as modalidades de citação previstas na Lei de Execuções Fiscais para que torne possível a citação por edital. Aplicação da Súmula nº 414 do STJ.

2)
Esta Corte de Justiça tem se manifestado reiteradamente no sentido que “cumprida as exigências do art. 8º, III, da Lei 6.830/80 e tendo sido frustrada a citação por oficial de justiça, com o registro mudança de endereço e desconhecimento do atual paradeiro do executado, é válida a citação por edital, em consonância com a súmula 414 do STJ.” Precedentes.

3)
Na hipótese em apreço, ao contrário do consignado nas razões recursais, o feito de origem somente foi distribuído no ano de 2006, quando a Lei Complementar nº 118/2005 já estava em vigor, razão pela qual o despacho citatório proferido no dia 29.08.2008 teve o condão de interromper a prescrição, na forma preconizada pela lei processual vigente na data na qual o ato foi praticado.

4)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Sphinx Comercial Importadora Ltda
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude Cível (id 6227976) que, nos autos da
execução fiscal
movida pelo
Estado do Espírito Santo
(nº 0034428-30.2006.8.08.0024), rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões recursais (id 6227528), a agravante sustenta que
(i)
houve
error in procedendo
ao ser determinada a realização de citação editalícia sem antes terem sido exauridas as necessárias diligências para localização da parte executada;
(ii)
ocorreu a prescrição intercorrente, visto que, à época da distribuição do feito, somente a citação válida interrompia o prazo prescricional, nos termos da antiga redação do art. 174 do CTN.

Pois bem, conforme explicitado na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (id 6320141), depreende-se dos autos que o Estado do Espírito Santo ajuizou, em junho de 2006, ação de execução fiscal em desfavor da sociedade empresária agravante, objetivando cobrar créditos tributários que totalizavam o montante de R$ 17.416,75 (dezessete mil, quatrocentos e dezesseis reais e setenta e cinco centavos).

Após restar infrutífera a tentativa de localização da parte por meio de oficial de justiça, o qual certificou que o requerido havia se mudado, sendo desconhecido seu atual paradeiro (fl. 14 daqueles autos), o magistrado determinou a citação por edital. E, diante da revelia da parte executada, foi nomeada a Defensoria Pública como curadora especial.

Muitos anos depois, em dezembro de 2022, a sociedade empresária compareceu aos autos apresentando objeção de pré-executividade, por meio da qual aduziu que não foram observados os requisitos para a realização da citação editalícia, sobretudo ao se considerar que “
os sócios residiam na Rua Tabapuã em São Paulo, informaram ao fisco, e lá nunca foram procurados
” (id 6228190, fl. 03).

A Instância Primeva, contudo, rejeitou a tese defensiva sob a justificativa de que “
o meirinho não logrou êxito na citação pessoal dos executados,
[...]
de modo que restou satisfeita a exigência contida no art. 256, II, do NCPC, tornando-se válida a citação pela via editalícia
”. É em face dessa decisão que aqui se insurge a agravante.

Em que pese o inconformismo da recorrente, razão não lhe assiste. Ao julgar o REsp nº 1.103.050/BA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido que, na execução fiscal, a citação do devedor pela via editalícia somente é possível quando restar devidamente comprovado que não lograram êxito as demais modalidades de citação previstas no artigo 8° da Lei nº 6.830/80, quais sejam, a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça, posicionamento este que foi cristalizado na Súmula nº 414, com o seguinte teor: "
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
".

Com efeito, em sede de ação de execução fiscal, o exequente não está obrigado a esgotar todos os meios de tentativa de localização do executado, bastando que realize as modalidades de citação previstas na Lei de Execuções Fiscais para que torne possível a citação por edital.

Partindo dessa premissa, na hipótese, optou-se por tentar realizar diretamente a citação pessoal por meio de Oficial de Justiça – mais precisa e segura que a efetuada pelo correio –, sendo que a recorrente/executada não foi localizada no endereço que havia informado ao Fisco estadual.

Como se vê, a citação por edital observou a regra disposta no art. 8°, inciso III da Lei de Execuções Fiscais, uma vez que houve o esgotamento das diligências para a localização do devedor para fins de efetuar a sua citação pessoal, de modo que resta inviável reconhecer a nulidade daquele ato processual.

Em harmonia com tal conclusão, esta Corte de Justiça tem se manifestado reiteradamente no sentido que
“cumprida as exigências do art. 8º, III, da Lei 6.830/80 e tendo sido frustrada a citação por oficial de justiça, com o registro mudança de endereço e desconhecimento do atual paradeiro do executado, é válida a citação por edital, em consonância com a súmula 414 do STJ.”
(TJES, Classe: Apelação, 011170002999, Relator: Janete Vargas Simões, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 19/09/2018), já tendo sido decidido em diversas oportunidades que “
a frustração da tentativa de citação do executado por Oficial de Justiça é condição suficiente para conferir validade à citação pro edital
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002509, Relator: Fábio Clem de Oliveira – Relator Substituto: Helimar Pinto, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data de Publicação no Diário: 23/08/2019).

Outrossim, no que concerne especificamente à possibilidade de requisição de informações aos órgãos públicos, não há como deixar de reconhecer que a “
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que,
em sede de execução fiscal, frustrada a localização do executado por oficial de justiça, estaria o credor autorizado a requerer a citação por edital, independentemente dos requisitos previstos no art. 231 do CPC
” (AgRg no REsp 1180602/MG, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 05/05/2016).

Já no que diz respeito à alegação de prescrição, é cediço que, antes do advento da Lei Complementar nº 118/2005, o prazo prescricional não era interrompido pelo despacho judicial ordenatório da citação, mas tão somente pela citação pessoal do devedor, como tão bem exemplifica o seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. ART. 174 DO CTN, NA REDAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LC 118/2005. PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA. SÚMULA 106/STJ. INÉRCIA DO JUDICIÁRIO. SÚMULA 7/STJ. ART. 219, § 1º, DO CPC/1973. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO LEGAL E CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ.

1. Nos termos do art. 174 do CTN, prescreve em cinco anos a ação de cobrança do crédito tributário, contados da sua constituição definitiva, somente sendo interrompida a prescrição nos seguintes casos: a) pela citação pessoal feita ao devedor; b) pelo protesto judicial; c) por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; d) por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

2. Com a entrada em vigor da Lei Complementar n. 118/2005, o art. 174, parágrafo único, I, do CTN foi modificado para determinar como uma das causas de interrupção da prescrição o despacho que determina a citação.

3
. A LC 118/2005 é aplicada imediatamente aos processos em curso
, o que tem como consectário lógico que a data da propositura da ação pode ser anterior à sua vigência.
Todavia, a data do despacho que ordenar a citação deve ser posterior à entrada em vigor, sob pena de retroação da nova legislação
.

4
. Para as causas cujo despacho que ordena a citação seja anterior à entrada em vigor da Lei Complementar n. 118/2005, aplica-se o art. 174, parágrafo único, I, do CTN, em sua redação anterior
como no presente caso.

5. In casu
somente a citação válida tem o condão de interromper o prazo prescricional
. [...]

(REsp 1645482/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 19/04/2017)

Acontece que, na hipótese em apreço, ao contrário do consignado nas razões recursais,
o feito de origem somente foi distribuído no ano de 20
0
6
, quando a Lei Complementar nº 118/2005 já estava em vigor, razão pela qual o despacho citatório proferido no dia 29.08.2008 (fl. 07) teve o condão de interromper a prescrição, na forma preconizada pela lei processual vigente na data na qual o ato foi praticado.

Neste particular, não é demais rememorar que, nos termos da Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça, a morosidade do mecanismo judiciário não justifica o acolhimento da arguição de prescrição.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
negar
-lhe provimento
.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.